Tribunal: TJMT
Processo: 1026568-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026568-19.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO - CPF: 862.673.701-78 (ADVOGADO), MARIVANIA ITACARAMBI PERES DE SOUSA - CPF: 967.554.401-59 (EMBARGANTE), ANTONIO RAILDO PERES DE SOUSA - CPF: 596.728.971-20 (EMBARGANTE), JIM AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 07.163.476/0001-92 (EMBARGADO), FERNANDO COELHO JIMENEZ - CPF: 955.927.338-87 (EMBARGADO), JULIO ROBERTO DE SANT ANNA JUNIOR - CPF: 066.065.938-75 (ADVOGADO), MAYARA LUCIA DE FREITAS BATISTA - CPF: 420.890.878-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA CLÁUSULA PENAL COMO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em exceção de pré-executividade, mantendo a rejeição de alegações sobre abusividade de cláusula penal de 10% e coação, por demandarem dilação probatória incompatível com a via eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao não se pronunciar expressamente sobre a natureza de ordem pública da cláusula penal de 10%, e se seria cabível o seu controle ex officio no âmbito da exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reanálise de fundamentos adotados de forma clara e suficiente.

4. O acórdão embargado consignou que a análise da abusividade da cláusula penal de 10% demanda instrução probatória e não se compatibiliza com a cognição restrita da exceção de pré-executividade, excluindo implicitamente a possibilidade de controle ex officio no caso concreto.

5. Ausência de vício interno no julgado que justifique a integração ou modificação pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configura omissão o acórdão que analisa as alegações à luz da cognição possível na exceção de pré-executividade e conclui pela necessidade de dilação probatória. 2. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir fundamentos adotados de forma clara e fundamentada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Antônio Raildo Peres e outra contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em exceção de pré-executividade, mantendo a decisão que rejeitou a exceção por entender que as matérias suscitadas, relativas à abusividade da cláusula penal de 10% no contrato de compra, e venda de imóvel e à alegada coação na assinatura de aditivo contratual, demandariam dilação probatória incompatível com a via eleita.

Os embargantes apontam omissão no julgado quanto à natureza da cláusula penal prevista no contrato, defendendo que deveria ter sido analisada a questão relativa à eventual abusividade da multa estipulada no montante de 10% como matéria de ordem pública, passível de conhecimento ex officio, ainda que em sede de exceção de pré-executividade.

Sustentam que a decisão embargada não se manifestou expressamente sobre esse ponto específico, configurando omissão a ser sanada, e requerem o prequestionamento da matéria para fins recursais, com a expressa declaração quanto à natureza de ordem pública da cláusula penal de 10% prevista no contrato de compra e venda do imóvel.

Sem contrarrazões (id 297835861).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia delimitada nos presentes embargos de declaração está centrada na alegação de omissão da decisão colegiada quanto à análise da natureza jurídica da cláusula penal de 10% prevista no contrato de compra e venda de imóvel, notadamente se tal previsão contratual seria matéria de ordem pública, passível de exame de ofício mesmo na estreita via da exceção de pré-executividade.

No caso, a decisão embargada enfrentou as teses apresentadas no agravo de instrumento, que questionava a rejeição da exceção de pré-executividade em execução fundada em nota promissória oriunda de contrato de compra e venda de imóvel rural, na qual os executados alegaram abusividade da multa contratual e vício de consentimento por coação. O acórdão consignou expressamente que tais matérias, por exigirem dilação probatória e análise aprofundada das circunstâncias negociais, não se coadunam com a natureza excepcional da exceção de pré-executividade, razão pela qual manteve a decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção.

Portanto, não se vislumbra omissão relevante a ser sanada, visto que o acórdão atacado excluiu, de forma fundamentada, a possibilidade de controle da cláusula contratual no bojo da exceção de pré-executividade, independentemente de sua eventual natureza de ordem pública, sob o argumento de que o reconhecimento da abusividade, no caso, depende de instrução probatória.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025